Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743607-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KMM VENDAS DE AUTOMOVEIS E PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI - EPP, MARCELO LEMOS COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD. Em suas razões, o agravante sustenta que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens em nome dos executados. Alega que a pesquisa junto ao CRC-JUD se revela de suma importância, na medida em que possibilita a localização de bens em nome do executado ou de seu cônjuge. Argumenta que o art. 790, do CPC, autoriza a constrição de bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Aduz que o deferimento da pesquisa ao sistema CRC-JUD atende ao princípio da razoável duração do processo. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge de novo arquivamento provisório dos autos, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Liminarmente, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa ao sistema CRC-JUD. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano decorre do extenso lapso temporal em que o exequente vem buscando, sem êxito, a satisfação de seu crédito, circunstância que evidencia a urgência da medida pleiteada. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida parece não se revestir de plausibilidade. Ao que parece, o sistema CRC-JUD pode ser consultado pelo próprio exequente, mediante o pagamento das custas, sendo desnecessária a intervenção do Judiciário. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator